Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ATIVIDADES CULTURAIS. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (GARE) – RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - REPETIÇÃO DEVIDA. REPERCUSÃO GERAL (RE 593068/SC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedidoinicial e o condenou “a restituir ao autor o valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE) descontadas entre março/2019 a abril/2022 , com correçãoa partirda data de cada desconto realizado”.
2. Quando do julgamento do RE 593068-SC, pelo regime da Repercussão Geral, Relator Ministro Luis Roberto Barroso, fixou-se a tese jurídica de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
3. Na hipótese, as parcelas de contribuição previdenciária, cujo ressarcimento se pretende, são aquelas que incidiram sobre a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE), parcela não incorporável à aposentadoria da servidora.
4. Correta a sentença que condenou o DF a pagar à recorrida as quantias descontadas em sua folha de pagamento a título de contribuição previdenciária, incidente sobre a GARE, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.